Tribunal: TJDFT
Processo: 0030415-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em razão da sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por E. G. S., menor impúbere, representada por seu genitor, U. S. O.. Manifeste-se a apelada, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição do recorrente sob ID 12180691 – págs. 3/5. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator